Tribunal: CARF
Processo: 11080.721042/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721042/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
EIRE EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NORMAS LEGAIS
DE CONTAGEM DO PRAZO
O prazo para apresentação de manifestação de inconformidade no sistema do
Simples Nacional é regido pela LC no 123, de 2006 combinada com o Decreto
no 70.235, de 1972. A forma de intimação dos atos e decisões que afetam o
interesse do optante, especialmente o Ato Declaratório Executivo de Exclusão
por débito sem exigibilidade suspensa, dá-se pelo Domicílio Eletrônico
Tributário do contribuinte (DTE). A adesão ao sistema eletrônico é decorrência
legal da opção, constituindo ônus do contribuinte acessar seu DTE para
monitorar intimações e notificações. A apresentação de defesa fora do prazo
deve ser declarada intempestiva impedindo a verificação das razões de mérito,
sob pena de violação aos dispositivos legais que regem a forma como se dão as
intimações e notificações. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. Não se conhece do recurso voluntário que deixa de impugnar
o reconhecimento da intempestividade da manifestação de inconformidade,
quando esta matéria constitui o único fundamento da decisão recorrida.
Recurso voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721042/2017-16
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721042/2017-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE (fls. 71/75), que julgou improcedente “contestação” oferecida pela contribuinte.
O caso versa sobre exclusão de ofício do Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006.
De acordo com o Ato Declaratório de Exclusão (ADE) de 09/09/2016, a empresa
possuía débitos sem exigibilidade suspensa referente a diversos períodos de 2015 e 2016 (fls.
39/40).
Em sua impugnação de fls. 2, deduzida em formulário padrão, alega a contribuinte
que alguns débitos estariam quitados por meio de DARFs e outros débitos teriam sido pagos por
parcelamentos, razão pela qual não procedia o ADE. Tal impugnação foi considerada
intempestiva, conforme o despacho RFB/SEORT de 05/06/2017 (fls. 45/46).
A recorrente interpôs de forma atípica o “recurso voluntário” de fls. 49/54,
juntado eletronicamente ao e-processo em 20/06/2017. A peça praticamente reitera as razões da
impugnação, quais sejam, que os débitos estavam quitados e parcelados por ocasião da emissão
do ADE, razão pela qual não deveria o ato prevalecer. Faz considerações sobre os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade para sustentar a tese de que não deveria ser
excluída do Simples Nacional, mas não contestou a alegada intempestividade da primeira defesa.
Ocorre, ao que tudo indica, o citado “recurso voluntário”, na verdade, se trata de
“reclamação administrativa genérica” (CTN, art. 151, III), contra o despacho RFB/SEORT de
05/06/2017 (fls. 45/46), o qual analisou a tempestividade da impugnação e a considerou
intempestiva. A empresa foi intimada do mencionado despacho em 07/06/2017, conforme AR de
fls. 61.
A decisão da DRJ/CGE contra a qual caberia corretamente recurso voluntário, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972, somente foi proferida em 29/11/2017 (fls. 71/75). Na
linha do despacho RFB/SEORT de 05/06/2017, a DRJ considerou intempestiva a
impugnação/contestação de fls. 2, porque a empresa foi intimada do ADE pela via Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 28/09/2016 (fls. 34-35) e apresentou sua defesa somente em
17/02/2017 (fls. 02). As questões referente a alegada regularização dos débitos foi superada em
razão da prejudicial de intempestividade da defesa.
A empresa foi intimada da decisão da DRJ por AR em 05/01/2018 (fls. 95) e teve
a juntada eletrônica do seu recurso registrada em 22/01/2018 (fls. 80). Ao invés de chamar o
recurso em questão de Recurso Voluntário, conforme determina o art. 33 do Decreto no 70.235,
de 1972, a recorrente nomeou sua peça recursal de “Recurso Especial de Divergência”,
dirigindo-a à Câmara Superior deste CARF e praticamente reiterando as mesmas razões das
defesas anteriores.
Ao que se supõe, este recurso de divergência, em verdade, seria o recurso
voluntário apresentado erroneamente para impugnar o Despacho RFB/SEORT de fls. 45/46.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721042/2017-16

Feitos esses esclarecimentos, no mais, o processo foi distribuído para minha
relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário, nomeado equivocadamente pela recorrente como “Recurso
Especial de Divergência” e dirigido também erroneamente à CSRF é tempestivo. Conforme se
observa, a empresa foi intimada da decisão da DRJ/CGE por AR em 05/01/2018 (fls. 95) e teve a
juntada eletrônica do seu recurso registrada em 22/01/2018, portanto, dentro do prazo de 30 dias,
conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, registre-se que do Recurso
Especial de Divergência, que ora recebo como Recurso Voluntário, não consta a assinatura dos
advogados que defendem a recorrente. Além disso, não consta do processo a procuração
outorgada aos patronos. No entanto, a ausência de procuração no caso concreto é suprida
considerando os primados da ampla defesa e da verdade material, que embasam os fundamentos
axiológicos do processo administrativo fiscal.
Deixar de apreciar as razões recursais da contribuinte por essa falha procedimental
pode resvalar também em ofensa ao princípio constitucional do direito de petição, manifestado
em arrazoado vinculado logicamente aos fatos que motivaram a exclusão.
Além disso, trata-se de mera irregularidade, absolutamente sanável com a juntada
posterior do instrumento de mandato, solução prevista, inclusive, no processo judicial cível
(CPC, art. 104). Considerando, entretanto, o princípio da formalidade moderada do processo
administrativo tributário, penso ser dispensável tal diligência nesta fase, especialmente porque a
não realização da diligência não acarretará nenhum prejuízo à defesa ou ao interesse público.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
No entanto, o recurso voluntário não deve ser conhecido por outro motivo.
Explica-se.
A única matéria recursal que a recorrente deveria enfrentar em seu recurso
voluntário era se a sua defesa de origem era ou não tempestiva. A empresa no recurso voluntário
insiste na tese de mérito, qual seja, que os débitos motivadores de sua exclusão estavam com a
exigibilidade suspensa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721042/2017-16

Considerando que matéria referente à tempestividade foi o objeto da decisão
recorrida, sua análise por este Conselho se torna indispensável para se decidir sobre o
conhecimento ou não do recurso voluntário.
Conforme consta do relatório, o objeto da presente controvérsia gira em torno da
existência ou não de crédito com exigibilidade suspensa a justificar o atos de exclusão da
contribuinte. Ocorre, conforme restou decidido pela DRJ recorrida, tal alegação sequer foi
apreciada, pois a contribuinte apresentou sua impugnação fora do prazo legal de trinta dias
contato da intimação do ADE para seu DTE.
Fixada essa premissa, a questão relevante é saber como a legislação do Simples
Nacional disciplina a forma que se dará a comunicação dos atos processuais para os optantes do
regime. De acordo com o art. 16 da LC no 123, de 2006, tem-se o seguinte:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§1o-A.A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I-cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II-encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.
Vê-se que ao aderir para o sistema simplificado, o contribuinte aceita, por
imposição da lei, como será intimado dos atos processuais, inclusive, quando estes tiverem por
objeto a exclusão da empresa do respectivo regime.
Em seguida, o § 1o-B do mesmo artigo, esclarece que as intimações pelo meio
eletrônico dispensam a cientificação postal ou por qualquer outro meio, considerando-as como
intimações pessoais. Confira-se:
§1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I- as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II- a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
[...]
Assim, não houve nenhuma irregularidade cometida pela administração na
comunicação do ADE.
Posto isto, resta examinar a tempestividade da apresentação da defesa da
contribuinte. Para tanto, faz-se necessário marcar o termo inicial do prazo de intimação para a
empresa. O art. 16, § 1o-B da LC no 123, de 2006, estatui a forma como serão contados os prazos
de resposta às intimações no regime do Simples Nacional.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721042/2017-16

Art. 16.
IV- considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V- na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
Conforme o § 1o C c/c incisos IV e V do § 1o B, ambos do art. 16 da LC no 123, de
2006, o contribuinte tem o prazo de 45 dias para consultar as intimações enviadas ao seu DTE.
Se o fizer dentro deste lapso temporal, o prazo para a defesa inicia a partir do primeiro dia útil
seguinte ao do acesso. Caso não acesse o sistema no prazo de 45 dias, decorrido este, o prazo
para a defesa se inicia.
Dos documentos e informações constantes dos autos, a recorrente não acessou o
DTE dentro dos 45 dias, de modo que o seu prazo de defesa iniciou a contagem a partir de 45
dias após o envio da intimação do ADE para o seu DTE. Assim, a intimação foi realizada via
DTE em uma quinta-feira, dia 28/09/2016 (fls. 35). Os 45 dias iniciaram sua contagem no dia
29/09/2016, sexta-feira, vencendo no dia 14/11/2016 (segunda-feira). Esta última data se tornou
o termo inicial para a defesa, que deveria ser apresentada em 30 dias. Assim, o prazo de 30 dias
para impugnação venceu no dia 13/12/2016. A empresa, conforme explicado, somente
apresentou sua defesa em 17/02/2017 (fls. 02), extemporaneamente, portanto.
Em que pese a empresa ter protocolizado recursos com nomes incorretos, ou seja,
contra um despacho da DRF/SEORT interpôs recurso voluntário antes da decisão da DRJ e
contra esta apresentou Recurso Especial de Divergência, o presente voto analisará esta última
peça recursal como Recurso Voluntário, aplicando ao caso o princípio da fungibilidade das
formas.
No recurso em questão, fls. 81/92, a recorrente não dedica nenhum argumento de
defesa para refutar o fundamento apresentado na decisão recorrida, de que a impugnação de fls. 2
foi apresentada intempestivamente. A peça recursal insiste na tese sustentada desde a
impugnação, de que os débitos que motivaram a exclusão estão quitados.
Ocorre que a matéria a ser debatida em sede recursal era a intempestividade ou
não da impugnação. Note-se que a questão relativa à regularidade fiscal da empresa sequer foi
examinada pela decisão recorrida. Assim, o recurso deveria alegar e comprovar que a
impugnação foi protocolizada dentro do prazo legal ou apresentar justificativas do porque tal
prazo não foi observado.
Note-se, conforme explicado pela DRJ, a empresa foi intimada do ADE pela via
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 28/09/2016 (fls. 34-35) e apresentou sua defesa
somente em 17/02/2017 (fls. 02). Observa-se, sem qualquer dúvida, que a defesa foi
extemporânea. Nessas condições não poderia realmente a impugnação ser apreciada, porquanto o
prazo em questão é peremptório e relativizar o seu cumprimento implica criar regra não definida
em lei ou decreto, não sendo essa a função do julgador administrativo.
Aliás, sobre o ponto, o § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011 possui regra
explícita sobre os efeitos da defesa protocolizada intempestivamente:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721042/2017-16

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
No caso dos autos, conforme mencionado, em nenhuma de suas defesas a parte
alegou qualquer óbice para o cumprimento do prazo de impugnação, limitando-se a dizer que a
defesa era tempestiva. Apesar dessa afirmação, do recurso consta expressamente a admissão de
que protocolizou a impugnação na data informada pela DRJ e que tomou conhecimento do ADE
em 28/09/2016. Veja-se o excerto pertinente:
1. Na data de 28/09/2016, o contribuinte tomou conhecimento do ato de exclusão do
Simples Nacional - Ato declaratório Executivo – ADE no 224.9340 de 09/09/2016 por
motivos de débitos de SN e de previdência Social.
Deixo de conhecer das alegações referentes à regularidade tributária da recorrente,
diante do óbice processual da intempestividade.
Por fim, tudo indica e comprova que a recorrente perdeu o prazo para se defender,
não havendo fundamento legal para sustentar o contrário.
2. CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital